Tribunal: TJDFT
Processo: 0740340-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LEI No 13.964/2019. ART. 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NOVA REDAÇÃO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROGRESSÃO DE REGIME. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019 alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal impondo maior rigor quanto às exigências para a concessão do livramento condicional, determinando, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante toda a execução da pena, cumulado com o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses (alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 83 do CP).
2. Não tendo o sentenciado apresentado bom comportamento durante o período de execução da reprimenda, considerando o cometimento de crime doloso, além de registrar faltas disciplinares durante a execução da pena, inviável a concessão do livramento condicional.
3. Não se detecta real contradição no ato de indeferimento do livramento condicional ao agravante, mesmo que ele tenha sido contemplado pela progressão de regime prisional há pouco tempo. Cuida-se de institutos autônomos, sujeitos a regramentos distintos, que exigem o preenchimento de requisitos que não se confundem.
4. Recurso improvido.